Tribunal: STF
Processo: Rcl 50033
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Rinaldo Moda contra decisão proferida pela Turma da Fazenda do Colégio Recursal de Araçatuba/SP nos autos do Processo 1000005-60.2021.8.26.0651, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 650.898/RS (Tema 484 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado não aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, com base no referido recurso paradigma, ao deixar de reconhecer o seu direito ao recebimento do 13º salário.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “O acórdão prolatado por essa Colenda Turma da Fazenda Pública reconheceu que por ausência de legislação local é impossível o pagamento de gratificação natalina a agentes políticos. Em outros termos, reconheceu-se que o art. 39, §4º, da Constituição Federal permite o pagamento de terço de férias e gratificações natalinas a agentes políticos, contudo há a necessidade de previsão em legislação local para tanto.



    Assim, por ausência de previsão legal local o 13º e o terço de férias restavam inviabilizados.



    Nesse sentido, o tema 484 do STF está em total consonância com o julgado.” (pág. 2 do documento eletrônico 4 – grifei)



    A tese relativa ao julgamento do Tema 484 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 



    […]; II - O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. (grifei) 



    Extraio, do voto condutor, lavrado pelo Ministro Roberto Barroso, o seguinte fragmento, devido à sua pertinência:



    “17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento  
constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” (grifei)



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 650.898/RS são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, destaco o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (Rcl 33.949-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) 



    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 44.231/GO, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 42.379-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 43.318/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 34.439/SP, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 32.774/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 36.726/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator